Tribunal: TJBA
Processo: 0523075-71.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0523075-71.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ALINE PEREIRA SILVA

Advogado(s)
:
JORGE ANTONIO GONCALVES REGUEIRA, ANTONIO ALVARO LOBO JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 339, 660 E 1359 DO STF. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em razão da aplicação dos Temas 339, 660 e 1359 do STF.

O agravante sustentou violação aos arts. 93, IX, 37, caput, e 5º, II e LV, da CF/1988, e aos arts. 489, §1º, IV, 485, V, 320 e 434 do CPC, alegando ausência de fundamentação adequada e cerceamento de defesa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com base nos Temas 339, 660 e 1359 do STF, incorreu em ausência de fundamentação ou violação ao contraditório e à ampla defesa.

III. Razões de decidir

O agravo interno não se presta a rediscutir o mérito da decisão de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário, limitando-se à verificação da correta aplicação dos precedentes vinculantes (art. 1.030, II, CPC).

O Tema 339 do STF fixou a tese de que o art. 93, IX, da CF exige fundamentação, ainda que sucinta, sem impor o exame pormenorizado de todas as alegações.

A decisão recorrida observou esse entendimento, apresentando fundamentação suficiente, em conformidade com o precedente obrigatório.

O Tema 660 do STF definiu inexistir repercussão geral em matéria de contraditório e ampla defesa quando a controvérsia demandar interpretação de normas infraconstitucionais.

Assim, não cabe Recurso Extraordinário quando a alegada ofensa constitucional é meramente reflexa.

Pela tese fixada no Tema 1359/STF, "
São infraconstitucionais e fáticas as controvérsias sobre a existência de fundamento legal e sobre os requisitos para o recebimento de auxílios e vantagens remuneratórias por servidores públicos
".

Inexistência de violação à ampla defesa ou de cerceamento processual. A decisão agravada observou integralmente os parâmetros jurisprudenciais do STF.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e
desprovido
.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a negativa de seguimento a recurso extraordinário quando o acórdão recorrido está em conformidade com os Temas 339, 660 e 1359 do STF. 2. A fundamentação concisa é suficiente para atender ao art. 93, IX, da CF/1988, não sendo exigido o exame detalhado de todos os argumentos.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, II e LV; 37, caput; 93, IX; CPC/2015, arts. 1.030, I e II; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AI 791.292 RG (Tema 339), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.06.2010; STF, ARE 748.371 RG (Tema 660), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, j. 06.06.2013; STF, RE 1239596 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20.12.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0523075-71
.
2015.8.05.0001, em que figuram como agravante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e, como agravada, Aline Pereira Silva.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do Recurso de Agravo Interno e NEGAR-LHE PROVIMENT
O
, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema